Tribunal: TJBA
Processo: 8011907-20.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011907-20.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VITOR JOSE RODRIGUES Advogado(s): LARA RANGEL OLIVEIRA, NILTON SIMOES CARDOSO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR. TEMA 981 STJ. AUSÊNCIA REQUISITOS DO ART. 300. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. Nos termos do art. 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Sendo o perigo de dano e a fumaça do bom direito requisitos cumulativos para a concessão da suspensividade e, no caso, não caracterizado o primeiro, não há que se perquirir sobre a presença do segundo. Agravo de Instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8011907-20.2020.8.05.0000 em que é agravante Vitor José Rodrigues e agravado Município do Salvador. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.